Tribunal: CARF
Processo: 10166.727634/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727634/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.572 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ARNALDO VIEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação dos rendimentos isentos que teriam gerado pagamento de pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45/46), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 19 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
dependentes e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Lançamento
Trata, o presente processo, de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 19-24, resultante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727634/2011-35
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727634/2011-35

procedimento de revisão de declaração do exercício 2008, ano-calendário 2007, por
meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 15.158,35, assim discriminado:
...
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu
das seguintes infrações:
Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública. Foi glosado o valor de R$ 51.378,10, declarado a este título, por falta
de comprovação.
Dedução indevida com dependente. Foi glosado o valor de R$ 1.584,60,
declarado a este título, por falta de comprovação de que o contribuinte é detentor
da guarda judicial de Alexandre Boldrim Teixeira Vieira.
Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de ofício, resultando na
apuração do imposto nos termos do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”.
Os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros constam do “Demonstrativo de
Apuração da Multa de ofício e dos Juros de Mora”.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 04/10/2011, fls. 25.
Em 18/10/2011, o interessado apresentou impugnação, fls. 3-8, alegando, em síntese,
em relação à dedução de dependentes, que Alexandre Boldrim é seu filho, mas não é
seu dependente, e, em relação à pensão alimentícia, solicita prazo adicional para
apresentar a sentença e a petição incial, pois o processo judicial está arquivado, não
mais reside naquela comarca e os correios estavam em greve à época da impugnação.
Postula pelo cancelamento do crédito tributário.
...
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. PROVA.
É permitida a dedução de pensão alimentícia paga de acordo com as regias
do direito de família diante da prova de que o pagamento foi realizado de
acordo com a decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública.
DEPENDENTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2016 (e-fl. 43), o sujeito
passivo interpôs, em 22/08/2016 (e-fl. 45), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que recebeu rendimentos no valor
de R$201.590,52, isentos por ter exercido função diplomática (Missão de Paz da ONU no
Sudão), e a pensão de R$51.378,10 foi paga também incluindo estes rendimentos, não só sobre
os tributáveis de R$87.491,00:
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727634/2011-35

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial no valor de R$39.974,19.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Vejam-se os seguintes excertos da voto da Decisão guerreada, para perfeito
entendimento da lide sob escrutínio:
...
É permitida a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, de acordo com as
regras do direito de família, conforme estabelece o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto 3.000/99, em seu art. 78, cuja base legal é o art. 4o, inc. II, alínea ‘f’, da Lei
9.250/95, que:
...

O gozo dessa benesse legal depende da prova da obrigação e do pagamento, por força
da determinação contida no Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 73 do RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Na espécie, o contribuinte apresentou, em sua impugnação, ofício expedido em 18 de
junho de 2004, fls. 11, pelo juizo de direito da 1a Vara de Família Regional de Itaipava,
endereçado à fonte pagadora Polícia Militar do Distrito Federal, determinando o
desconto, a partir de agosto de 2004, de 20% dos vencimentos líquidos do impugnante,
a título de alimentos devidos a Mônica Ribeiro Teixeira, incluídas as verbas rescisórias,
férias e gratificação natalina, a ser depositado em conta poupança.
Em consulta ao sistema de declarações da Receita Federal, constata-se que a fonte
pagadora Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, informou, em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) do ano-calendário 2007, ter
descontado dos rendimentos do impugnante, a título de pensão alimentícia, o valor de
R$ 51.378,10, conforme abaixo:
CPF
Fonte
Pagadora
Orige
m
Rendiment
o
IRRF
Prev
Oficial
Prev
Privad
a
Dependent
e
Pensão
828.931.79
7-20
00.394.718/000
3-71
561
87.491,72
3.010,4
1
27.461,7
4
303,6
3.157,82
51.378,1
0
Em regra, o desconto feito pela fonte pagadora presume-se feito de acordo com a
decisão judicial, nos termos do art. 734 do Código de Processo Civil vigente à época
dos fatos .
Todavia, no caso, não é possível considerar dedutível o desconto feito pela fonte
pagadora, uma vez que consta dos autos a decisão judicial determinando que o desconto
limite-se a 20% dos rendimentos líquidos do impugante, o que corresponde ao valor de
R$ 11.403,91 [20% de R$ 87.491,72 - (3.010,41(IRRF)+27.461,74 (Previdência
Oficial)].
...
Ora argumenta o interessado que teria recebido ainda no ano calendário valores
isentos, e a diferença de pensão declarada adviria justamente do dever de pagamento de 20%
sobre tais rendimentos auferidos além dos declarados pela Secretaria de Estado.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727634/2011-35

Mas o fato é que não constam nos autos provas do recebimento de tais valores,
apenas a alegação recursal de sua existência. O direito há de ser comprovado documentalmente.
O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no
9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico
sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte essencialmente por falta de provas, não há motivo para retificação da Decisão a
quo devidamente proferida, mantendo-se o lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 56
DF CARF MF
Original